Tribunal: TJES
Processo: 5004089-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004089-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROBSON ROCHA MARQUES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4089-84
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:

ROBSON ROCHA MARQUES

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão primeva que deferiu parcialmente a antecipação da tutela para
“o fim de determinar a eliminação da anotação da punição experimentada pelo Policial Militar CB QPMP-C ROBSON ROCHA MARQUES (RG nº 18.642-6/NF88076), como resultado do PAD-RS de Portaria nº 07/2009 SPAJ do 3º BPM, publicada no BI 021/3º BPM de 04/05/2009, da qual o autor já se encontra devidamente reabilitado desde a publicação do BI nº 021/3º BPM de 28/05/2009, a contar de 28/05/2011 – Data: 09/06/2011, da ficha funcional disciplinar do requerente, através de tingimento de tais anotações de modo que não seja possível sua leitura na Ficha Funcional, DEVENDO SER REAPRECIADA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDALHA ”
VALOR POLICIAL MILITAR COR PRATA (20 ANOS)
”,
desconsiderando-se a referida punição
”.

O Agravante, em suma, aduz a incompetência absoluta do Juízo, a ausência de verossimilhança das alegações já que o processo administrativo foi regular e legal e, por fim, a impossibilidade de apreciação judicial do mérito do ato administrativo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 888977).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4089-84
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:

ROBSON ROCHA MARQUES

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, eis que irresignado com a decisão primeva que deferiu parcialmente a antecipação da tutela para
“o fim de determinar a eliminação da anotação da punição experimentada pelo Policial Militar CB QPMP-C ROBSON ROCHA MARQUES (RG nº 18.642-6/NF88076), como resultado do PAD-RS de Portaria nº 07/2009 SPAJ do 3º BPM, publicada no BI 021/3º BPM de 04/05/2009, da qual o autor já se encontra devidamente reabilitado desde a publicação do BI nº 021/3º BPM de 28/05/2009, a contar de 28/05/2011 – Data: 09/06/2011, da ficha funcional disciplinar do requerente, através de tingimento de tais anotações de modo que não seja possível sua leitura na Ficha Funcional, DEVENDO SER REAPRECIADA A POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDALHA ”
VALOR POLICIAL MILITAR COR PRATA (20 ANOS)
”,
desconsiderando-se a referida punição.
”

O Agravante, em suma, aduz a incompetência absoluta do Juízo, a ausência de verossimilhança das alegações já que o processo administrativo foi regular e legal e, por fim, a impossibilidade de apreciação judicial do mérito do ato administrativo.

De plano, percebo que, diferentemente do que alegado pelo recorrente, o Magistrado singular tão somente determinou a reapreciação, pela administração pública, da concessão ou não da medalha ao agravado, retirando-se a averbação constante em sua ficha funcional em razão da reabilitação.

Vale dizer, restou comprovado nos autos que foi excluída da ficha individual a punição disciplinar usada como base para o indeferimento de medalha, de modo que, deverá a administração reavaliar a sua concessão ou não, adotando-se os critérios de natureza objetiva e de natureza subjetiva, contudo, o citado processo administrativo não poderá ser fator impeditivo.

Neste ínterim, na forma como decidida, inexiste ingerência do Poder Judiciário no ato administrativo, muito menos violação ao princípio da separação dos poderes, até porque, a decisão vergastada tão somente determinou a reapreciação da concessão ou não da medalha.

Decerto que este Sodalício possui firme posicionamento de que
“É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.(...)”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046056, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Em trato continuativo, também não se verifica qualquer equívoco no reconhecimento da impossibilidade de utilização do processo administrativo em desfavor do recorrido, notadamente porque a própria administração pública aplicou a reabilitação, que nada mais é do que o
“
direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar”.
(66,RDME).

Por fim, em relação a alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem, tenho que tal questão deve ser primeiramente analisada pelo Julgador singular, sob pena de supressão de instância, uma vez que
“
A incompetência absoluta, embora matéria de ordem pública, na peculiaridade do caso concreto, não pode ser enfrentada no Tribunal porque não é aferível de pronto e, sobretudo, não foi analisada pelo juiz da causa, de modo que seu exame direto no Segundo Grau de Jurisdição poderia importar em indevida supressão de instância”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199001211, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020).

Pelo exposto e sem mais delongas, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
a fim de manter irretocada a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

500
4089-84
.2020.8.08.0048

AGRAVANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:

ROBSON ROCHA MARQUES

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCLUSÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR DA FICHA FUNCIONAL DO MILITAR – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA MEDALHA VALOR POLICIAL – REANÁLISE PELA ADMINISTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Excluída da ficha individual a punição disciplinar usada como base para o indeferimento de medalha, deverá a administração reavaliar a sua concessão ou não, adotando-se os critérios de natureza objetiva e de natureza subjetiva.

II - Inexiste equívoco no reconhecimento da impossibilidade de utilização do processo administrativo em desfavor do recorrido, uma vez que a própria administração pública aplicou a reabilitação, que nada mais é do que o
“
direito concedido ao militar estadual de ser reabilitado, tendo apagadas a averbação de sanções disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em seu cadastro, assegurando-lhe o sigilo dos registros sobre seu processo e sanção disciplinar.”
(artigo 66, do RDME).

III - A alegação de incompetência absoluta deve ser primeiramente analisada pelo Julgador singular, sob pena de supressão de instância

IV – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.